Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711207-19.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ALISON GOMES LEITE RECORRIDA: MAELY DE SOUSA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PENHORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Embargos de terceiro opostos por suposto adquirente de imóvel objeto de penhora judicial, com fundamento em dação em pagamento por dívida oriunda de empréstimos particulares. Sentença de improcedência mantida em grau recursal. II – Questão em discussão 2. Verificação da legitimidade da alegada aquisição do imóvel e da possibilidade de desconstituição da penhora, à luz da documentação apresentada e da regularidade processual. III – Razões de decidir 3. Não se conhece das alegações apresentadas apenas na apelação por nítida configuração de inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC. 4. Não de se conhecer de prova apresentada com a apelação, porquanto ausente justificativa sobre a impossibilidade de juntada em momento anterior. 5. Não há que se cogitar em desconstituição da penhora quando se verifica a fragilidade dos documentos apresentados para comprovação da aquisição do imóvel, especialmente quando presente a divergência entre valores declarados e efetivamente transferidos; a escritura pública é lavrada após averbação da penhora e inexistência de registro imobiliário válido. IV – Dispositivo 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. O recorrente alega violação aos artigos 104 e 442, ambos do Código Civil, requerendo seja reconhecida a legalidade do negócio jurídico realizado com o executado Tiago Milhomem, determinando-se a retirada da restrição imposta ao imóvel em questão, com o levantamento da penhora, em razão de o insurgente ser terceiro de boa-fé. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 104 e 442, ambos do Código Civil, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso em apreço, o apelante alega ter adquirido o imóvel em 2021, em decorrência de dação em pagamento por dívida oriunda de empréstimos realizados ao executado. Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos revela fragilidades que comprometem a verossimilhança da narrativa. (...) Diante de tais elementos, não há como reconhecer a titularidade do imóvel em favor do apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro” (ID 74305585). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020